Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-68.2017.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000391-68.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIRLEY MENDES TEIXEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Sirley Mendes Teixeira (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ELIENE DE DEUS SOARES - CPF: 017.741.441-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLEY MENDES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) NA DATA DO FATO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual houve a extinção da prescrição punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000391-68.2017.8.11.0036

APELANTE: SIRLEY MENDES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar
Sirley Mendes Teixeira
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime de furto, inscrita no art. 155,
caput
, do Código Penal (id. 98028969, p. 85/87).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, eis que, não existem prova suficiente para sua condenação (id. 98028969, p. 114/116).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida (id. 98028696, p. 122/126).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente apelo (id. 103053963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLEY MENDES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa alegar que o conjunto probatório dos autos não é apto à condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, o imputado foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa.

Dessa forma, a pena imposta, que não mais pode ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

Ocorre que tanto a denúncia (id. 98028969), quanto o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 98028969, p. 14/16), bem como a sentença condenatória (id. 98028969, p. 85/87), indicam que na data do fato, o autor do injusto era menor de 21 (vinte e um) anos, nascido em
05 de abril de 1997
, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo em 02 (dois) anos.

Conforme se verifica nos autos, a prática do fato ocorreu no dia
29 de dezembro de 2016
(id. 98028969), sendo a denúncia recebida no dia
17 de fevereiro de 2017
(id. 98028969, p. 30/31), e a sentença condenatória prolatada em
21 de novembro de 2019
(id. 98028969, p. 85/87).

Assim, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (
17/02/2017
) e a data da sentença condenatória (
21/11/2019
), decorreu período superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto, declaro,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de Sirley Mendes Teixeira, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V e 115 do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021